Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-97.2016.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais decorrentes da invasão da Fazenda Esmeralda (conhecida na época como "Fazenda do Temer") pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em retaliação ao afastamento da então Presidente Dilma Rousseff – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da existência de grupo econômico entre o MST e organizações a ele vinculadas

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais decorrentes da invasão da Fazenda Esmeralda (conhecida na época como "Fazenda do Temer") pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em retaliação ao afastamento da então Presidente Dilma Rousseff – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da existência de grupo econômico entre o MST e organizações a ele vinculadas (CONCRAB, ITERRA e ANCA), à responsabilização desse grupo e do Poder Público e à majoração dos danos morais – Revelia das corrés CONCRAB e ANCA cujo efeito é a presunção de veracidade da imputação de que integram um mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil – Procedência da ação também com relação a elas – Responsabilidade civil do Estado afastada, já que a invasão narrada se reveste de caráter imprevisível e possui contornos de força maior – Majoração do valor dos danos morais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000841-
97.2016.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante RENÊ NEME FILHO, são
apelados MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST,
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA DA REFORMA AGRÁRIA
- ITERRA, ESTADO DE SÃO PAULO e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
COOPERAÇÃO AGRÍCOLA - ANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000841-97.2016.8.26.0169 -Voto no 19.515
2
VOTO No 19.515
APELAÇÃO CÍVEL No 1000841-97.2016.8.26.0169 DUARTINA
APELANTE: RENÊ NEME FILHO
APELADOS: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA
MST, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA ANCA,
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA DA REFORMA
AGRÁRIA ITERRA E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Luciano Siqueira de Pretto

APELAÇÃO Responsabilidade Civil Danos morais e materiais
decorrentes da invasão da Fazenda Esmeralda (conhecida na época
como “Fazenda do Temer”) pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra em retaliação ao afastamento da então
Presidente Dilma Rousseff
Pretensão recursal voltada ao
reconhecimento da existência de grupo econômico entre o MST e
organizações a ele vinculadas (CONCRAB, ITERRA e ANCA), à
responsabilização desse grupo e do Poder Público e à majoração
dos danos morais Revelia das corrés CONCRAB e ANCA cujo
efeito é a presunção de veracidade da imputação de que integram
um mesmo grupo econômico, nos termos do artigo 344 do Código
de Processo Civil Procedência da ação também com relação a
elas Responsabilidade civil do Estado afastada, já que a invasão
narrada se reveste de caráter imprevisível e possui contornos de
força maior Majoração do valor dos danos morais Recurso
parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de ação ordinária proposta por Renê Neme Filho em
face do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais sem Terra MST, de João
Pedro Augustini Stédile, da Associação Nacional de Cooperação Agrícola ANCA, da
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária
CONCRAB, do Instituto
Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária ITERRA e da Fazenda do
Estado de São Paulo a fim de obter provimento jurisdicional que condene os réus ao
pagamentos de danos materiais e morais decorrentes da invasão em maio de 2016 da
Fazenda Esmeralda (conhecida como “Fazenda do Temer”) em retaliação ao afastamento
da então Presidente da República Dilma Rousseff.
A r. sentença de f. 762/768 julgou o pedido parcialmente
procedente em face do MST e de João Pedro Augustini Stédile para condená-los ao
pagamento de R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos
materiais (em reparação à morte de 40 reses e à subtração de um arreio e duas máquinas de
choque) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Já com relação aos
réus Fazenda do Estado de São Paulo, Associação Nacional de Cooperação Agrícola
ANCA, Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária - CONCRAB e Instituto
Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária ITERRA, julgou improcedente o
pedido, sob fundamento, de um lado, de que não há nexo de causalidade entre o ato ilícito e
a conduta do Estado, e, de outro, de que não há demonstração de conduta praticada pela
ANCA, pela CONCRAB ou pelo ITERRA no sentido de prestar auxílio aos invasores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000841-97.2016.8.26.0169 -Voto no 19.515
3
Condenou o MST e João Pedro Augustini Stédile ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, e, em razão da improcedência em face dos demais réus, determinou ao
autor o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para os patronos de cada um deles, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
Inconformado, recorre o autor. Visa ao reconhecimento do
fato de que o MST, que não possui personalidade jurídica, se vale da ANCA, da
CONCRAB e do ITERRA para angariar recursos para atender às necessidades do
movimento a configurar, portanto, grupo econômico a ser responsabilizado de maneira
solidária em ações judiciais. Nesse sentido, ressalta o fato de que a escola do MST (Escola
Nacional Florestan Fernandes) tem como contato perante a Receita Federal o endereço
eletrônico da ANCA, e que há recomendação do Ministério Público no sentido de que as
rés devem ser incluídas como litisconsortes passivos em ações de reparação civil ajuizadas
contra o MST. Afirma, ainda, que a responsabilidade da Fazenda do Estado de São Paulo é
objetiva e, no caso, decorre da previsibilidade da invasão (realizada na então chamada
“Fazenda do Temer”) e da dupla omissão do Estado, que deixou de fornecer segurança à
propriedade e, mais tarde, não deu o correto cumprimento a ordem de reintegração de
posse. Requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios e a majoração os
danos morais (f. 770/815).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 254/257.
É o relatório.
No caso concreto, afirma o autor que os réus MST, ANCA,
ITERRA e CONCRAB constituem grupo econômico e, como tal, devem ser
responsabilizados em conjunto pelos danos aqui discutidos.
A fim de demonstrar tal circunstância, cita as conclusões
alcançadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada a partir do Requerimento
no 13/2003-CN (a “CPMI da Terra”, cujo relatório foi juntado a f. 167/551), em que
reconhecida a existência de laços entre o MST e a ANCA, o ITERRA e a CONCRAB.
Como consta da inicial:
“O relatório dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito da Terra (2005), do Congresso Nacional, logrou reunir um
extraordinário conjunto de elementos que configuram a 'prova inequívoca
da existência jurídica, sob a forma de um grupo econômico' do MST,
podendo ser responsabilizado solidariamente em eventuais ações cíveis.” (f.
5)
E, mais adiante:
“Inevitável, assim, concluir que o MST é um grupo de entidades que
podem responder solidariamente pelos atos uns dos outros, o que ensejou a
recomendação ao Ministério Público, pela Comissão, de que, 'por ocasião
do ajuizamento de ações cíveis visando a indenização por danos causados
ao patrimônio público, privado e ambiental por membros do Movimento
dos SemTerra (MST), passe a incluir, na qualidade de litisconsortes
passivos, a Associação Nacional de Cooperação Agrícola ANCA, a
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil CONCRAB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000841-97.2016.8.26.0169 -Voto no 19.515
4
e o Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária
ITERRA, conjunta ou separadamente, em virtude de haver restado
configurado que constituem a figura jurídica de grupo econômico'.” (f. 7)
Por outro lado, os réus, mesmo depois de regularmente
chamados a integrar a presente relação processual, deixaram de apresentar impugnação aos
fatos descritos pelo autor - apenas o ITERRA apresentou contestação (f. 642/652), em que
afirma sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de reconhecimento de grupo
econômico entre entidades que, desprovidas da qualificação de sociedades empresariais,
não desenvolvem atividade econômica voltada ao mercado, à maximização do lucro e da
produtividade, dentre outras questões.
Ao não se manifestarem em Juízo, o MST, a ANCA e o
CONCRAB submeteram-se aos efeitos da revelia, que, disciplinados pelo artigo 344 do
Código de Processo Civil, determinam que:
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor.
Ressalte-se, nesse aspecto, que não se verifica, na hipótese, o
preenchimento das hipóteses elencadas pelo artigo 345, I, desse mesmo diploma (“Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus,
algum deles contestar a ação;”). Ainda que a ação tenha sido movida em face de uma
pluralidade de réus, a contestação apresentada pelo ITERRA não se refere a atividades
específicas desempenhadas por cada um dos demais requeridos, de modo que seus termos,
que bastam apenas à impugnação genérica do quanto afirmado pelo autor (a demandar,
portanto, a produção de prova específica, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil), não se estendem à ANCA e à CONCRAB.
Assim, aceita como verdadeira a imputação de que os réus
revéis (ANCA e CONCRAB) integram um mesmo grupo econômico, o recurso comporta
provimento para determinar a procedência da ação também em face deles.
Por outro lado, os fatos narrados na inicial não permitem a
responsabilização da Fazenda do Estado de São Paulo, já que a invasão de propriedade
rural por aproximadamente mil pessoas durante a madrugada (como consta de f. 3), se
reveste de caráter imprevisível e ganha contornos de força maior seja porque não houve
indicação prévia de alvo específico; seja porque, conforme o próprio autor afirma, a
Fazenda Esmeralda não era de propriedade do ex-Presidente da República Michel Temer, a
descaracterizá-la como fator relevante para a adoção de políticas de segurança pública; seja
porque o elemento surpresa é característico a essa espécie de invasão; ou, finalmente, seja
pela impossibilidade de deslocamento preventivo e por tempo indeterminado de grande
contingente de forças policiais com o intuito específico de garantir a manutenção de posse
cuja turbação, como já apontado, sequer era certa.
Diante desse panorama, correta a r. sentença ao afirmar que:
“Inegável a atribuição do Estado no desempenho da segurança pública,
em defesa das pessoas e dos bens, todavia, não há, na vertente dos autos,
demonstração de situação específica relacionada à invasão na propriedade do
requerente demonstrativa da existência de culpa, ou seja, inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000841-97.2016.8.26.0169 -Voto no 19.515
5
comprovação da real possibilidade de evitar os atos danosos praticados pelo
movimento sem-terra.
O fato narrado na vestibular demonstra situação peculiar, em que
invasores agem de forma inusitada, exigindo uma atuação especial dos Órgãos
de Segurança Pública. Ora, o Estado não tem como prever e evitar atos
ilícitos, tampouco esbulhos possessórios organizados pelo citado Movimento
Sem-Terra. Frise-se, outrossim, que os aventados atos de ameaça foram
causados por invasores, terceiros, cujas condutas estão dissociadas da
atuação municipal, tendo em vista que não se trata de comportamento dos
agentes públicos.
Assim, se é dever legal do Estado de dar segurança pública não o torna
responsável pelos danos advindos dos atos criminosos em geral, mesmo
porque, em se tratando de responsabilidade por falta do serviço público, o
suposto dano há de ser direto e imediato, ou seja, relacionado imediatamente à
conduta omissiva ou comissão do agente público, sem prejuízo da
demonstração da culpa do agente.” (f. 766).
De resto, os danos morais comportam majoração. A invasão
de propriedade rural produtiva por grande contingente de pessoas que, por mais de quinze
dias acamparam e fizeram uso dos bens e animais que ali se encontram é circunstância que
evidencia a desproporcionalidade e a falta de razoabilidade do montante fixado em
sentença.
Agrava esse fato a justificativa de que o faziam em retaliação
a alteração no quadro da política nacional (com base em afirmação relativa à propriedade
do imóvel que, do que consta dos autos, não correspondia à realidade)
Ressalte-se, nesse aspecto, que a verba indenizatória não deve
ser fixada em valor vil ou inexpressivo, mas também não deve ser transformada em fonte
de enriquecimento, de forma a descaracterizar sua finalidade.
Sopesadas, assim, a causa e as consequências do ato
ilícito, fixo o montante indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Assim, parcialmente provido o recurso para determinar a
procedência da ação também em face da ANCA e do CONCRAB, respondem os réus
MST, ANCA, CONCRAB e João Pedro Augustini Stédile pelo pagamento dos honorários
advocatícios devidos ao patrono do autor, que majoro para 12% do valor da condenação, já
observadas as fases de conhecimento e recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Diante no não provimento do recurso quanto à
responsabilidade da Fazenda o Estado de São Paulo e do ITERRA, também é caso de
majoração dos honorários a eles devidos para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
O caso, assim, é de dar parcial provimento ao recurso
interposto por Renê Neme Filho nos autos da ação ordinária por ele movida em face do
Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais sem Terra MST, de João Pedro
Augustini Stédile, da Associação Nacional de Cooperação Agrícola
ANCA, da
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária
CONCRAB, do Instituto
Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária ITERRA e da Fazenda do
Estado de São Paulo (Processo no 1000841-97.2016.8.26.0169, da Vara Única do Foro de
Duartina, SP).
Resultado do julgamento: deram parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000841-97.2016.8.26.0169 -Voto no 19.515
6
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator